Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725323-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0711257-86.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID no 131649548). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 131649548. 3. Em suma, o agravante defende a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 22, §4o da Lei no 8.906/94, alterada pela Lei no 13.725/18 que incluiu o §7o no referido dispositivo legal. 4. Afirma que os princípios da autonomia da vontade das partes e da força obrigatória dos contratos devem ser respeitados e que a cláusula não precisa ser específica. Explica que os honorários foram pactuados no êxito, razão pela qual não foram antecipados valores. Aponta que a jurisprudência é no sentido da desnecessidade de autorização do cliente. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja realizado o destaque em seu benefício dos honorários contratuais no percentual de 20% dos valores a serem pagos pelo Distrito Federal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 37817858 e no 37817858). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estipula que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”. 10. O §4o desse artigo estabelece que se o advogado juntar o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 11. Na hipótese, como a procuração foi assinada há quase 10 anos, o advogado deveria apresentar declaração do cliente para comprovar a inexistência de pagamento antecipado. 12. Essa determinação é razoável diante desse lapso temporal é razoável, ainda que os honorários contratuais tenham sido pactuados no êxito. A própria legislação faz a ressalva. 13. A simples declaração de inexistência de pagamento antecipado do cliente diante das circunstâncias destacadas na decisão agravada é incapaz de gerar violação a autonomia das partes ou impede a eficácia do contrato. Providência simples para o advogado. Mais simples do que recorrer. 14. Ademais, além da compatibilidade com a legislação, tal determinação decorre do poder geral de cautela. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). 18. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO